Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702840-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: RITA DE CACIA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro de Ensino Maurício Salles de Mello Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0027700-40.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da Agravada, nos seguintes termos (Id. 142890632): “Os bens que guarnecem a residência são, em regra, impenhoráveis, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos. Assim, considerando que a parte exequente não se desincumbiu de indicar os bens da parte adversa passíveis de penhora, INDEFIRO, com fundamento no artigo 833, II, do CPC, o pedido formulado com tal finalidade na petição de id. 142628905. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório (id. 32447801, fls. 2). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra a r. decisão foram rejeitados (Id. 144835577). Relata o Agravante que se trata de cobrança de valores referentes a serviços educacionais prestados à Agravada no ano de 2002. Acrescenta que, ante o inadimplemento pela Agravada, foram realizadas inúmeras tentativas de satisfazer o crédito em execução. Afirma que, até 15.11.2022, o valor atualizado do débito em execução era de R$ 24.127,85 (vinte e quatro mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos). Argumenta que somente será possível aferir a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência da devedora mediante avaliação a ser procedida por Oficial de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido na residência da Agravada, para que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Ids. 43113129- 43113130). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido na residência da Agravada, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, dos autos de origem, verifica-se que o ora Agravante busca há vários anos satisfazer o seu crédito, sem lograr êxito, pois foram frustradas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros da devedora em valor suficiente para a satisfação integral do crédito em execução. Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor. No caso dos autos, considerando a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas voltadas à satisfação integral da dívida em execução, revela-se razoável e proporcional o deferimento da medida pretendida pelo Agravante, consistente na expedição de mandado de avaliação e penhora, a ser cumprido na residência da Agravada, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis da devedora. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou que superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. É certo, portanto, que a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final, do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança aqueles considerados não essenciais, principalmente os em duplicidade. Vale ressaltar, por oportuno, que a conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da executada, a partir da aferição do valor do bem ou da necessidade a que se destina, somente pode ser alcançada após a realização de diligência por oficial de justiça na residência da devedora, mediante o exame dos bens lá encontrados, não havendo justo motivo para o indeferimento da medida. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Por outro lado, vislumbro também presente o risco da demora, pois a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano ao crédito do Agravante, uma vez que, ante a ausência de bens penhoráveis, poderá ser determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a expedição de mandado, a ser cumprido na residência da Agravada, para localizar bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução, observado o disposto no artigo 833 do CPC. Caso encontrados, deverão ser penhorados e avaliados. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora